Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO. DEVOLUTIVIDADE AMPLA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo-se a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal (por três vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no julgado quanto à análise da reincidência, utilizada como justificativa para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e acerca do cabimento da suspensão condicional da pena. Alega que a anotação valorada negativamente refere-se a prática de um crime culposo, descrito no art.180, §3o, do CPB e os benefícios da substituição da pena por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena somente são afastados quando observados reincidência em crime doloso (art.77, inciso I, do CPB) ou reincidência específica em crime doloso (art. 44, inciso I e §3o, do CPB). Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, afastando a omissão apontada e, considerando que a reincidência analisada se refere a prática anterior de crime culposo, postula que seja concedida a substituição por restritiva de direito ou o sursis processual.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficia pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, porquanto o embargante busca, em verdade, o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. Na hipótese, por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, a pena privativa de liberdade deixou de ser substituída por restritiva de direitos, ante a agravante da reincidência e por não se mostrar adequada, tendo em vista o cometimento do crime mediante grave ameaça. No ponto, em que pese, de fato, o réu não seja reincidente em crime doloso, o artigo 44, inciso I, do Código Penal é expresso em vedar a substituição quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça, caso do autos.
7. O recurso de apelação criminal deve ser conhecido de forma ampla. Há efeito devolutivo amplo ao apelo criminal, que permite o conhecimento de toda a matéria, inclusive aquela não suscitada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do réu quando há recurso exclusivo da Defesa, hipótese dos autos. Não obstante a suspensão condicional da pena não tenha sido mencionada na apelação criminal, a questão poderia ser analisada pelo órgão recursal.
8. Assiste razão ao embargante a respeito da possibilidade de suspensão condicional da execução da pena. Consoante estabelece o artigo 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício e não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal. No caso, não sendo possível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena, uma vez que presente o requisito temporal (pena privativa de liberdade não superior a dois anos), o réu não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis e não é reincidente em crime doloso.
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para conceder a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, sob as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.